Tribunal: STF
Processo: HC 207932
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 671.316/SC, submetido à relatoria do Ministro JESUÍTO RISSATO (Desembargador convocado). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de (a) 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal); e (b) 1 ano, 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). 
    Conforme relatado (Doc. 3):
    Denúncia: o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Alan Leite de Rezende, dando-o como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei 11.340/2006, por três vezes, e do artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, e do artigo 12 da Lei 10.826/2003, em concurso material, em razão dos seguintes fatos: 
    FATO 1 
    O denunciado ALAN LEITE DE REZENDE e Fabiana Luiz Niehues conviveram em regime de união estável por aproximadamente dois anos e seis meses. Após o término do relacionamento, no dia 16 de fevereiro de 2018, foram aplicadas medidas protetivas a favor de Fabiana Luiz Nieheus, conforme Autos n. 0002791-82.2018.8.24.0028, com fulcro na Lei n. 11.340/06. 
    Nesse contexto, no dia 18 de novembro de 2018, à 1 hora, na Rua Pedro Álvares Cabral, n. 211, Bairro Jardim Silvana, Içara/SC, o denunciado ALAN LEITE DE REZENDE, ciente das proibições, descumpriu a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06. 
    Naquelas circunstâncias, o denunciado ALAN LEITE DE REZENDE passou com o veículo VW/Polo, de cor prata, em baixa velocidade, por três vezes em frente à casa da ofendida Fabiana Luiz Niehues, descumprindo a proibição de se aproximar da ofendida e de sua residência em distância inferior a duzentos metros. 
    FATO 2 
    No dia 18 de novembro de 2018, às 2 horas, na Rua Pedro Álvares Cabral, n. 211, Bairro Jardim Silvana, Içara/SC, o denunciado ALAN LEITE DE REZENDE, na posse de uma arma de fogo de calibre .22, descumprindo a decisão que aplicou as medidas protetivas, dirigiu-se até a casa de Fabiana Luiz Niehues conduzindo o veículo CITROEN/C4, de cor branca, e tentou matar a vítima Donizete Niehues, por meio de disparos de arma de fogo. 
    Para tanto, o denunciado ALAN LEITE DE REZENDE, do interior do veículo CITROEN/C4, efetuou disparos de arma de fogo em direção à residência, com evidente animus necandi, ou, pelo menos, assumindo o risco do resultado, atingindo a vítima Donizete Niehues, pai de Fabiana, no pescoço, causando-lhe lesão corporal e perigo de morte. 
    Nessas circunstâncias, o denunciado ALAN LEITE DE REZENDE agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque utilizou um veículo de marca e modelo diferentes do seu, o qual não lhe pertencia, a fim de ocultar sua identidade, bem como efetuou os disparos de arma de fogo de surpresa, de dentro do veículo, surpreendendo a vítima e os demais familiares que estavam no interior da residência. 
    Também, a conduta foi praticada por motivo fútil, porque o denunciado ALAN LEITE DE REZENDE teria visto a ex-companheira junto de outro masculino e, descontente com o término do relacionamento, dirigiu-se até a casa de Fabiana Luiz Niehues na posse de uma arma de fogo para revidar a conduta da ex-companheira. 
    O crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, porque a vítima Donizete Niehues foi socorrida pelos familiares e levada para atendimento médico. 
    FATO 3 
    Em data a ser apurada na instrução processual, possivelmente na primeira quinzena do mês de novembro de 2018, na Rua Antônio Pedro Silva, n. 140, casa 24, Bairro Barracão, Içara/SC, o denunciado ALAN LEITE DE REZENDE possuía, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, uma arma de fogo da marca Rossi, calibre .22, e, pelo menos, 36 munições de arma de fogo de calibre .22, descritas no Auto de Exibição e Apreensão de fl. 9. (fls. 71-74) 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento (Doc. 3), conforme ementa:
    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E DELITOS CONEXOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 121, § 2º, II E IV, C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; 24-A DA LEI 11.340/2006; E 12 DA LEI 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
    NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA (ARTIGO 593, III, "A", DO CPP). PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSA ENTRE PROMOTOR DE JUSTIÇA E JURADOS, NO INTERVALO DO ALMOÇO, SOBRE ASSUNTOS NÃO RELACIONADOS AO CASO EM JULGAMENTO. SUPERVISÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. MÁCULA INEXISTENTE. 
    - A regra da incomunicabilidade dos jurados, descrita no § 1º do artigo 466 do Código de Processo Penal, diz respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame. 
    PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ARTIGO 593, III, "D", DO CPP). INVIABILIDADE. TESE APRESENTADA PELA ACUSAÇÃO E ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. JULGAMENTO MANTIDO. 
    - O Tribunal de Justiça não possui competência para analisar se o Conselho de Sentença valorou de forma adequada as provas, mas apenas verificar se a decisão é arbitrária e/ou dissociada do conjunto fático-probatório, conforme artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal. 
    ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À PENA (ARTIGO 593, III, "C", DO CPP). 
    ALEGADO BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS EXPOSTOS QUE REFLETEM SEPARADAMENTE AS CONDUTAS DO APELANTE. 
    CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. VÍTIMA QUE SOFREU SEQUELA EM SUA VOZ E ABALO EMOCIONAL DA FAMÍLIA, ESPECIALMENTE DA EX-COMPANHEIRA DO APELANTE, QUE, POR RECEIO, DECIDIU MUDAR DE CIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. 
    PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, AO ARGUMENTO DE QUE FOI FIXADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL. DESCABIMENTO. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PATAMAR USUALMENTE UTILIZADO POR ESTE TRIBUNAL E PELAS CORTES SUPERIORES. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. 
    SENTENÇA MANTIDA. 
    - A gravidade dos ferimentos causados à vítima e o abalo emocional justificam a valoração negativa como consequências do crime. 
    - Não há reconhecer a desproporcionalidade do aumento realizado na dosimetria da pena, quando, nas primeira e segunda fases, o julgador exaspera a reprimenda na fração de 1/6 para cada circunstância reconhecida, conforme posição adotada usualmente pelas Cortes Superiores. 
    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ABORDAGEM ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS NO PROCESSO. SOLUÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTADAMENTE APRESENTADA. 
    - Recurso conhecido e desprovido. 
    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa ajuizou Revisão Criminal junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cujo pedido foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, indeferido (Doc. 6). Eis a ementa do julgado:
    REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP), DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003). 
    REQUERIMENTO PARA ALTERAR A DOSIMETRIA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA CULPABILIDADE E DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAR TEMA JÁ AVALIADO NA AÇÃO PENAL E EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DESTE COLENDO GRUPO JULGADOR. 
    PLEITO DE ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DISPOSTA NO ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. REQUERIDA FIXAÇÃO DA REDUÇÃO EM 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE EM SUA TOTALIDADE. DISPARO DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIU A VÍTIMA EM REGIÃO VITAL (PESCOÇO). FRAÇÃO REDUTORA NO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E QUE SE MOSTRA ADEQUADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
    REQUERIDA A APLICAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL E O AFASTAMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. PLEITO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO JÁ APRECIADO E REJEITADO PELOS JURADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE A REJEIÇÃO DA TESE DO PRIVILÉGIO E O ACOLHIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. TESES QUESITADAS COM BASE EM ARGUMENTOS DISTINTOS. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA AÇÃO PENAL. CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES SUSTENTADAS EM PLENÁRIO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PEDIDO INDEFERIDO. 
    REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, INDEFERIDA. 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator não conheceu do pedido, em decisão mantida pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental, assim ementado:
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JURI FUNDAMENTADA E RESPALDADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIAVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 
    III - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que o paciente "vinha perseguindo e praticando reiteradas condutas intimidatórias contra F. L. N., filha da vítima, bem como vinha ameaçando toda a família", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. Nesse sentido, a violência psicológica, as ameaças e chantagens cometidas pelo réu (fls. 129 e 131) extrapolam a culpabilidade do tipo penal violado, constituindo elemento concreto idôneo para exasperar a pena-base (AgRg no HC n. 622.022/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe de 29/03/2021). 
    IV - No que se refere à conduta social do paciente, não há ilegalidade na fundamentação, porquanto "o comportamento possessivo do réu vinha de longa data. Chega-se à esta conclusão a partir dos depoimentos de F. D., que bem denotam um reiterado comportamento agressivo (agressões psicológicas, especialmente) por parte do réu durante a convivência do casal. Para além disso, há diversos indicativos de que o réu já se comportava desse modo em relacionamentos afetivos anteriores, considerando que há registros de ocorrências relativas a ameaças e agressões físicas contra namoradas/companheiras anteriores", elementos que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 
    V - Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta, porque "a vítima Donizete teve de passar por intervenção médica para extrair o projétil que ficou alojado em seu corpo, do que resultou cicatriz na região do pescoço. A par do dano estético evidente, há de se considerar o natural sofrimento (físico e psíquico) decorrente da lesão. Ainda, Donizete disse que sofreu modificação em sua voz após a lesão sofrida, o que, segundo assegurou, foi certamente decorrência da lesão. Ademais, importa destacar os danos psicológicos causados a Fabiana, filha da vítima Donizete, o que ficou bastante evidente em seus depoimentos em Juízo, quando expressou muito medo do réu. Em plenário, aliás, Fabiana disse que está se mudando para outra cidade, o que reforça a impressão de que foi severamente abalada psicologicamente pelo crime (por todo o contexto criminoso, do qual o crime central é o homicídio tentado praticado pelo réu contra o pai dela)." Nesse diapasão, insta consignar que é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não há se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, fundada no real grau de violação sofrido pelo bem jurídico tutelado, e a fração de redução da pena aplicada em decorrência da minorante da tentativa, nesse aspecto considerado o iter criminis percorrido pelo agente" (AgRg no AREsp n. 1.881.761/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/09/2021). 
    VI - Quanto à fração da tentativa, a Corte de origem destacou a adequação da fração mínima aplicada, levando em conta o critério do iter criminis, que foi substancialmente percorrido e chegou muito próximo da consumação, pois, "o projétil de arma de fogo efetivamente atingiu a vítima em região vital, de forma a causar-lhe efetivo risco de morte." Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 
    VII - No tocante ao reconhecimento do homicídio privilegiado, na espécie, o Tribunal local constatou a existência de provas em consonância com a conclusão dos jurados, no sentido que o paciente NÃO agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Diante dessa situação, não há como se infirmar esse entendimento sem o reexame fático-probatório - inviável em habeas corpus -, e sem afronta à soberania dos veredictos. 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o julgador usa os ‘maus antecedentes’ para valorar negativamente tais circunstâncias, entretanto, tem-se que nesse detalhe incorreu em erro, vez que confunde maus antecedentes com conduta social; (b) em um delito praticado com arma de fogo é pitoresco dizer que o fato de os médicos retirarem o ‘projétil alojado’ deve ser considerado como uma circunstância judicial desfavorável, in casu, as consequências dos crime; (c) Na terceira fase da dosimetria, na aplicação do disposto no art. 14, inciso II, do CP, o julgador aplicou a menor fração (...) Ressalta-se que estamos tratando sobre um delito reconhecidamente ocorrido na forma de dolo eventual, e vale suscitar que é fato que não há prova nos autos de que a vítima chegou perto da morte; e (d) é simplesmente incompatível afirmar que o crime não é passional e ao mesmo tempo afirmar que foi motivado por ciúmes e inconformismo com o rompimento da relação.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que:
    (a) Na primeira fase da dosimetria, seja afastada uma das circunstâncias judiciais, da culpabilidade e conduta social; 
    (b) Na primeira fase da dosimetria, seja afastada a circunstância judicial das consequências do crime; 
    (c) Na terceira fase da dosimetria, seja fixada fração máxima de 2/3, alternativamente a fração média de 1/2, considerando o iter criminis percorrido; 
    (d) Na terceira fase da dosimetria, seja reconhecida minorante do §1º, do art. 121, do CP, por se tratar de delito passional. 
    É o relatório. Decido. 
    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).
    No presente caso, a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, porque considerados desfavoráveis ao paciente os vetores judiciais atinentes à culpabilidade, à conduta social e às consequências do crime. Como destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, 
    [...] o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que o paciente "vinha perseguindo e praticando reiteradas condutas intimidatórias contra F. L. N., filha da vítima, bem como vinha ameaçando toda a família", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. 
    Nesse sentido, a violência psicológica, as ameaças e chantagens cometidas pelo réu (fls. 129 e 131) extrapolam a culpabilidade do tipo penal violado, constituindo elemento concreto idôneo para exasperar a pena-base. (AgRg no HC 622.022/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe 29/03/2021). 
    No que se refere à conduta social do paciente, não há ilegalidade na fundamentação, porquanto "o comportamento possessivo do réu vinha de longa data. Chega-se à esta conclusão a partir dos depoimentos de F. D., que bem denotam um reiterado comportamento agressivo (agressões psicológicas, especialmente) por parte do réu durante a convivência do casal. Para além disso, há diversos indicativos de que o réu já se comportava desse modo em relacionamentos afetivos anteriores, considerando que há registros de ocorrências relativas a ameaças e agressões físicas contra namoradas/companheiras anteriores", elementos que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 
    Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta, porque "a vítima Donizete teve de passar por intervenção médica para extrair o projétil que ficou alojado em seu corpo, do que resultou cicatriz na região do pescoço. A par do dano estético evidente, há de se considerar o natural sofrimento (físico e psíquico) decorrente da lesão. Ainda, Donizete disse que sofreu modificação em sua voz após a lesão sofrida, o que, segundo assegurou, foi certamente decorrência da lesão. Ademais, importa destacar os danos psicológicos causados a Fabiana, filha da vítima Donizete, o que ficou bastante evidente em seus depoimentos em Juízo, quando expressou muito medo do réu. Em plenário, aliás, Fabiana disse que está se mudando para outra cidade, o que reforça a impressão de que foi severamente abalada psicologicamente pelo crime (por todo o contexto criminoso, do qual o crime central é o homicídio tentado praticado pelo réu contra o pai dela)." 
    Nesse diapasão, insta consignar que é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não há se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, fundada no real grau de violação sofrido pelo bem jurídico tutelado, e a fração de redução da pena aplicada em decorrência da minorante da tentativa, nesse aspecto considerado o iter criminis percorrido pelo agente. (AgRg no AREsp 1.881.761/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/09/2021). 
    De se ver que a instância antecedente, ao declinar quadro desfavorável ao paciente, atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade.
    Da mesma forma, a escolha da fração de redução da pena aplicada em razão do reconhecimento da tentativa foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa. Isso porque o Tribunal de origem assentou a adequação da fração mínima aplicada, levando em conta o critério do iter criminis, que foi substancialmente percorrido e chegou muito próximo da consumação, pois ‘o projétil de arma de fogo efetivamente atingiu a vítima em região vital, de forma a causar-lhe efetivo risco de morte’. 
    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Até porque, qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus (HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 
    No tocante ao pedido de reconhecimento do denominado homicídio privilegiado, o Tribunal local constatou a existência de provas em consonância com a conclusão dos jurados, no sentido que o paciente NÃO agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.
    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, implicaria, além de violação à soberania do Tribunal do Júri, minuciosa reanálise de questões fáticas (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
    Em face de tal quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo revisão criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente